Tribunal: TJES
Processo: 0001057-80.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001057-80.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTILIA BORGES MARTINS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - ANPP - TRÁFICO PRIVILEGIADO - SUBSTITUIÇÃO PARA RESTRITIVA DE DIREITOS - NÃO VERIFICADO - RECURSO DESPROVIDO.
1. A acusada estava guardando em depósito exacerbada quantidade de crack, de acordo com determinação do réu. 2. A defesa de Lucas almeja sua absolvição diante a insuficiência probatória. Já a defesa de Otília busca pelo oferecimento do Acordo de Não persecução Penal e, subsidiariamente, pugna pela aplicação da benesse do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, bem como a substituição da reprimenda corpórea por penas restritivas de direitos. 3. Diante das indubitáveis provas e respeitando as jurisprudências pátrias, deve a sentença de primeira instância ser mantida inalterada. 4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001057-80.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OTILIA BORGES MARTINS, LUCAS SILVA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO DOUGLAS ROCHA DE OLIVEIRA - ES32367-A
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 10 de fevereiro de 2021, por volta das 1 8h, na Rua Afonso Ribeiro Gomes, n° 91, bairro João Manoel Menegueli, nesta comarca, OTÍLIA BORGES MARTINS guardava, ao passo que LUCAS SILVA ALMEIDA mantinha em depósito, 856 g (oitocentos e cinquenta e seis gramas) de crack, para posterior e entrega de terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, policiais militares se deslocaram ao endereço supra após receberem denúncias de que um indivíduo teria deixado com a denunciada Otília Borges Martins, uma sacola contendo entorpecentes.

Ao chegarem no local, informaram à denunciada sobre os fatos, tendo a mesma confirmado a narrativa, autorizando a entrada dos militares em sua residência e entregando uma sacola contendo 856 g (oitocentos e cinquenta e seis gramas) de crack.

A denunciada declarou que um indivíduo chamado Lucas Silva Almeida, vulgo "Luquinhas", residente do bairro, a pediu para que guardasse a sacola com o entorpecente, e que à tarde retornaria para pegar.

Por su vez, Lucas Almeida da Silva negou estar envolvido com tráfico de entorpecentes, afirmando desconhecer o motivo pelo o qual a denunciada Otília teria informado que o entorpecente apreendido lhe pertencia.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhes as seguintes penas: 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, ao Réu Lucas e 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão à Ré Otília, ambos em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

A defesa de Lucas almeja sua absolvição, diante a insuficiência probatória.

A defesa de Otília busca pelo oferecimento do Acordo de Não persecução Penal e, subsidiariamente, pugna pela aplicação da benesse do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, bem como a substituição da reprimenda corpórea por penas restritivas de direitos.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Auto de Apreensão de fl. 15, pelo Boletim Unificado de fl. 19/22, pelo Laudo de Exame Químico de fls. 104, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trecho da r. sentença:

que no dia dos fatos receberam notícia anônima de que um indivíduo identificado como Lucas havia guardado uma sacola com entorpecentes em uma residência. Disse que foram até o endereço informado e realizaram contato com Otília, que prontamente confirmou que Lucas tinha deixado uma sacola com ela. Assim, com a autorização da ré, arrecadaram o material ilícito. Informou que foi mostrada foto de “Luquinhas” e a acusada o reconheceu.
Afirmou que ficou claro na ocasião que Lucas Silva Almeida é o indivíduo que entregou o entorpecente para Otília.
Declarou que conhecia Lucas de outras abordagens e constantemente chegavam denúncias sobre ele, relativas a tráfico de drogas e porte de arma. Disse que a ré afirmou que Lucas deixou uma sacola com ela e de tarde pegaria. Confirmou integralmente a declaração prestada na esfera policial. Explicou que diante das informações passadas pela ré, foram feitas diligências, mas o acusado não foi encontrado, inclusive enquanto estavam realizando buscas receberam a informação de que “Luquinhas” tinha saído do bairro em uma moto. (Depoimento do policial militar Nielton Zanetti dos Santos, em juízo).

que receberam denúncia de que Lucas havia guardado uma sacola com entorpecentes no endereço da ré. Disse que foram ao local e a acusada confirmou que havia guardado uma sacola para Lucas e entregou o objeto, sendo verificado que continha entorpecentes. Informou que, a princípio, não sabiam de qual Lucas se tratava, mas mostraram a fotografia de Lucas Silva Almeida para a acusada, que confirmou a identidade dele. (Depoimento do policial militar Rodrigo Bromatti, em juízo).

[...] confirmou que “Luquinhas”, o qual conhecia de vista, a pediu para guardar uma sacola e que voltaria mais tarde para buscar. Afirmou que sabia que na sacola tinha crack e que guardou apenas como forma de fazer um favor, sem receber nada em troca. Informou que conhece a irmã de “Luquinhas”, que trabalhava em uma padaria na época. Disse que “Luquinhas” que lhe deu a droga não é a pessoa do réu. (Interrogatório de Otilia Borges Martins, em juízo).

negou os fatos narrados na denúncia. Disse que conhecia Otília somente de vista. Ademais, confirmou que tem uma irmã de nome Natania.” (Interrogatório de Lucas Silva Almeida, em juízo).

Deste modo, em que pese a defesa de Lucas alegar que
inexistem provas suficientes para sua condenação
, tal tese não merece ser acolhida.

Isso, pois, em que pese Otília em juízo ter alegado que a pessoa de “Luquinhas”, responsável por lhe entregar a droga, não se tratava do réu Lucas, deve-se ressaltar o temor que os moradores locais possuem pelos traficantes, sendo comum a alteração de depoimentos ao chegar à fase judicial.

Ademais, a ré Otília, ao ser mostrada uma foto do réu Lucas, confirmou ser a pessoa de “Luquinhas”, que teria lhe entregado a droga.

Igualmente, os agentes policiais já conheciam o réu Lucas de outras abordagens e constantemente chegavam denúncias sobre ele, referentes ao tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Deste modo, deve-se ressaltar a presunção de veracidade dos depoimentos policiais, senão vejamos:

“O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.” (STJ; AgRg-HC 424.823; Proc. 2017/0294569-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 15/05/2018; DJE 21/05/2018; Pág. 2212).

Assim, não há que se falar em ausência de elementos probatórios quanto à autoria do acusado.

Ultrapassado este ponto, a defesa de Otília pugna pelo
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal
.

Entretanto, o ANPP não é um direito subjetivo do réu, sendo uma atribuição do Órgão Ministerial verificar se ecoa necessário e suficiente sua realização para prevenção e reprovação do delito.

Desta forma, embora a denúncia não faça nenhuma menção ao tráfico privilegiado, a r. sentença reconheceu a benesse do §4º e, mesmo assim, o Ministério Público, ao se manifestar em contrarrazões, concluiu que o ANPP não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime pelo qual a apelante foi condenada.

Não obstante, busca a ré pela
aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima
.

Contudo, resta-se estabelecido o limite mínimo de 1/6

e máximo de 2/3

, no qual o douto magistrado
a quo possui certo grau de discricionariedade, sendo sua avaliação de acordo com os elementos constantes nos autos.

In casu
, o juízo primevo aplicou a fração de 1/6
diante da exacerbada quantidade de entorpecentes apreendida, ou seja, 870 (oitocentos e setenta) gramas de crack, em conson
â
ncia com a jurisprud
ê
ncia p
á
tria, não havendo reparos a serem feitos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTIGO 33, LEI Nº 11.343/06. 1. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DE REDUÇÃO. CRITÉRIOS. NATUREZA E VARIEDADE. MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA EM 1/6. 2. REGIME INICIAL. QUANTUM DA PENA SUPERIOR A 4 E INFERIOR A 8 ANOS. MODAL SEMIABERTO. 3. NEGADO PROVIMENTO.
[...]
A fração de 1/6 aplicada para o tráfico privilegiado é mantida, considerando a natureza e a variedade das drogas apreendidas (maconha, haxixe, crack, pac e lança-perfume), que evidenciam maior gravidade do delito. Conforme jurisprudência do STJ, a quantidade e a natureza das substâncias podem fundamentar a modulação do percentual de redução.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, sendo o réu primário e a pena definitiva fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o regime semiaberto está devidamente fundamentado no art. 33, §3º, b, do Código Penal, não havendo elementos que justifiquem a alteração para o regime aberto. lV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A fração de redução da pena pelo tráfico privilegiado pode ser fixada em 1/6, considerando a natureza e a variedade de drogas apreendidas. Sendo o réu primário, o regime inicial semiaberto é adequado à pena privativa de liberdade superior a 4 e inferior a 8 anos, conforme o art. 33, §3º, b, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33; CP, art. 33, §3º, b. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no RESP n. 2.069.832/MG, 5ª turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 30.08.2023. (TJES; APCr 0002371-96.2023.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 27/11/2024).

Por fim, pleiteia pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Contudo, tal substituição se mostra incabível, de acordo com o artigo 44, I, do Código Penal, visto que a reprimenda final (quatro anos e dois meses de reclusão) foi estabelecida em patamar que impede a substituição desejada.

Portanto, mediante os fundamentos acima expostos, verifica-se impossível acolher as pretensões defensivas, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado
a quo
ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.